Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711632-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RENATO DANTAS DE CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 50294297. O recurso já foi julgado para cassar a r. sentença e o respectivo acórdão publicado em 1o/8/2023. Assim, eventual pedido de extinção do processo deve ser deduzido perante o d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator